Tribunal: TJBA
Processo: 8053260-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053260-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAMES DEAN PEREIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
EDUARDO WILLIAM PINTO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
T
UTELA DE URGÊNCIA.
AÇÃO REVISIONAL. CONSIGNAÇÃO DA DÍVIDA EM JUÍZO E
ABSTENÇÃO DE
REGISTRO EM ÓRGÃOS DE CRÉDITO. R
ECURSO
DESPROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1.
A
gravo de instrumento interposto em face da decisão que
indeferiu a tutela de urgência para
consignação do valor do contrato de financiamento de veículo em juízo e abstenção de registro do nome do autor nos
cadastros de inadimplentes.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A

jurisprudência
do STJ estabelece que a
utilização da taxa divulgada pelo Banco central
como referencial
não importa no congelamento dos percentuais aplicados pelas institui
ções
no exato patamar médio.

4. Nesse sentido, não se vislumbra probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência vindicada, haja vista que, em uma análise perfunctória, os juros remuneratórios contratuais não se distanciaram da média de mercado.

6. Além disso, a cobrança de taxa de cadastro e de tarifa de avaliação do automóvel foi considerada válida pela Corte Cidadão no julgamento do tema n. 958, ressalvadas as hipóteses de não prestação de serviço e onerosidade excessiva, circunstâncias que não foram observadas no caso.

5. No mais,
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380, STJ), de modo que, n
os termos do art. 330, §§2º e 3º do CPC, o
demandante
precisa
discriminar as obrigações controvertidas e continuar pagando o valor incontroverso no tempo e modo contratados
, o que não se observa da prova constituída pel
o
recorrente.

6. Logo, não soa adequado e razoável determinar a consignação dos valores em juízo e a abstenção de inclusão do nome do agravante em cadastros de créditos quando a parte não cumpre os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

7
. Agravo de instrumento conhecido e
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053260-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JAMES DEAN PEREIRA ARAUJO e como agravado BANCO VOTORANTIM S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.